Tribunal: TJES
Processo: 5003475-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003475-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO MAICON DIONIZIO FLORENTINO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003475-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO MAICON DIONIZIO FLORENTINO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
PAULO MAICON DIONIZIO FLORENTINO
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Após detida análise do caderno processual, pude observar que o paciente teria, em tese, praticado os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente consta o seguinte:

[...]Compulsando os autos, verifico que os delitos imputados ao acusado na denúncia são dolosos e punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos e, portanto, passível de aplicação da prisão preventiva, visto que presente o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Isso consignado, note-se que o fumus comissi delicti, consistente nos elementos de autoria e materialidade, encontra-se devidamente delineado pelos documentos juntados no bojo da presente ação penal, que se trata de desdobramento da Operação Caça Fantasma, cuja cópia encontra-se acostada na mídia anexa à peça acusatória, constando da denúncia a conduta individualizada do denunciado. O periculum libertatis, da mesma forma, resta preenchido, no que se refere à necessidade de preservação da ordem pública, visto que, conforme salientado pelos IRMP, os crimes praticados pelo acusado apresentam grande risco à sociedade e indicam que possuem estreita relação com tráfico de drogas e armas e com facções criminosas, demonstrando periculosidade em concreto, conforme ressaltado no capítulo anterior deste decisum, de forma individual e pormenorizada em relação ao acusado. Além disso, quanto às condições pessoais do denunciado, verifico que o acusado PAULO MAICON DIONIZIO FLORENTINO responde por crime do Sistema Nacional de Armas (0015342-48.2021.8.08.0024); foi condenado, com trânsito em julgado, por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (0007896-77.2010.8.08.0024); foi condenado por porte de arma de fogo de uso restrito (0001801-55.2015.8.08.0024); e responde por embriaguez ao volante (0000955-57.2023.8.08.0024).

[...]

Importante esclarecer que o paciente encontra-se processado pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, por ser, supostamente, integrante de extensa organização criminosa atuante neste Estado, qual seja o Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Salienta-se que o PCV representa um grupo extremamente organizado, responsável pela prática de inúmeros crimes em toda a região metropolitana de Vitória, dentre eles, tráfico de drogas e armas, homicídios, dentre outros.

Ademais, em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN pude observar que o paciente responde a outra ação penal (0015342-48.2021.8.08.0024), além de ostentar outras duas condenações (0001801-55.2015.8.08.0024 e 0007896-77.2010.8.08.0024).

Desse modo, a prisão preventiva do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante da dedicação do paciente às atividades criminosas, tal como acima asseverado.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.